Tribunal: TJBA
Processo: 8049766-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049766-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NIVIA RODRIGUES XAVIER Advogado(s): ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA CUJO TEOR DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “NÃO PROCURADO”. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/1969. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.132 DO STJ QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO APENAS DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DISTINGUISHING. HIPÓTESES DO TEMA Nº 1.132 QUE SE VOLTAM PARA OS MOTIVOS DE “AUSENTE”, “MUDOU-SE”, “ENDEREÇO INSUFICIENTE” OU “EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO” NAS QUAIS HÁ A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE DEVEDORA QUE DEIXA DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO E CRIA EMBARAÇOS NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUANTO AO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO QUE SEQUER CHEGOU A SER ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DE QUALQUER DAS PARTES. MORA NÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE NOTIFICAR A DEVEDORA. REFORMA DA DECISÃO, PARA INDEFERIR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049766-31.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA NIVIA RODRIGUES XAVIER e como apelada BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .